Tribunal: TJMT
Processo: 1024189-71.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024189-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 059.762.901-32 (ADVOGADO), KAIO VINICIUS COELHO DA SILVA - CPF: 065.450.721-02 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CRUZ FERREIRA - CPF: 703.532.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 059.762.901-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas, associação ao Narcotráfico e Organização Criminosa. Pedido de revogação da prisão preventiva. Instrução deficiente do
writ
. Ausência de prova pré-constituída. Inviabilidade de conhecimento da impetração.
Habeas Corpus
não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa do paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e envolvimento em organização criminosa atuante na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, cuja prisão preventiva foi decretada em 2.6.2025. A custódia foi cumprida no dia 17.6.20025 na Comarca de Água Boa/MT, ocasião em que foram apreendidas porções de substância análoga à maconha.

2.

A impetração visa à concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de indícios suficientes de autoria, violação ao princípio da presunção de inocência e presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, que tornariam viável a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente impede o conhecimento do
Habeas Corpus;
e (ii) se é possível a concessão da ordem de ofício, seja porque a defesa não instruiu o
mandamus
com a decisão que decretou a prisão preventiva, apenas com a que homologou a prisão do paciente após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, seja diante das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora do teor da decisão invectivada.

III. Razões de decidir

4.

O
Habeas Corpus
é ação de natureza mandamental que exige prova pré-constituída do direito alegado. Sua instrução deficiente, sem a apresentação de documentos essenciais, inviabiliza o seu conhecimento. No caso concreto, a impetração não foi instruída com a decisão que efetivamente decretou a prisão preventiva — peça indispensável à análise do suposto constrangimento ilegal alegado.

5.

Conforme entendimento consolidado desta Corte Estadual em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça, compete ao impetrante instruir adequadamente o
writ
, não sendo atribuição do Tribunal, proceder, por iniciativa própria, à colheita de documentos em autos diversos.

6.

Ainda que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora delineiem, de forma genérica, o contexto fático que fundamentou a decretação da prisão preventiva, tal exposição não supre a ausência de documentação formal mínima exigida para a aferição da regularidade da medida cautelar impugnada. De igual modo, inviabiliza-se a concessão da ordem,
ex offício
, especialmente porque a custódia encontra amparo na gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, diante de indícios de sua possível inserção em organização criminosa de atuação estruturada.

7.

Não é cabível dilação probatória na via do
Habeas Corpus
, devendo a controvérsia encontrar respaldo documental concreto e idôneo, o que não ocorreu na hipótese vertente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pré-constituída, notadamente da decisão que decreta a prisão preventiva, inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus
. 2. Compete ao impetrante instruir adequadamente o
mandamus,
não sendo possível ao Tribunal suprir, de ofício, a deficiência documental da impetração. 3. A via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória”.

Dispositivos citados:
arts. 3º e 312 do Código de Processo Penal; art. 321 do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT -
N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025,
STJ - HC: 768094 MT 2022/0276655-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/202, AgRg no HC: 533884 ES 2019/0278285-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Daniel de Moraes Nogueira
, em favor de
Kaio Vinicius Coelho da Silva,
o qual se encontra custodiado desde
17.6.2025
, em decorrência do
cumprimento de mandado de prisão preventiva
expedido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000954-24.2025.8.11.0017, em razão da suposta prática dos delitos de
Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006) e
Organização Criminosa
(Lei 12.850/2013), apontando-se como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
.

Em síntese, alegou-se na impetração a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar
(art. 312 do Código de Processo Penal), bem como a inexistência de elementos concretos quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, tendo sido invocada a
negativa de autoria
e a violação ao princípio constitucional da
presunção de inocência.

Ressaltou-se que, por ocasião do cumprimento do mandado judicial, foram apreendidas apenas pequenas porções de substância entorpecente, supostamente destinadas ao
consumo próprio
, circunstância que, a seu ver, afastaria qualquer gravidade concreta da conduta imputada.

Sustentou-se, ainda, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como a primariedade, além de ser pai de uma menor de 12 anos de idade, portadora de anemia falciforme, à qual prestava auxílio financeiro para os cuidados necessários, sendo possível, na hipótese, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, alegou-se a
nulidade das provas obtidas
durante a prisão preventiva, por terem sido produzidas mediante
apreensão do aparelho celular do paciente de forma irregular
e sem a observância das formalidades legais.

Diante disso, requereu-se, em sede
liminar,
a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do

art. 319 do CPP.

No
mérito
, pleiteou-se a concessão definitiva da ordem (ID 301217884).

Anexaram documentos (ID 301217885 e ss.).

A liminar foi
indeferida
, determinando-se ao final, a intimação do causídico no prazo de 5 dias para anexar aos autos cópia dos documentos relevantes para análise do mérito

(ID 301507855).

As
informações prestadas
pela autoridade impetrada estão nos autos (ID 303121359).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer lançado pelo Procurador
Jorge da Costa Lana,
é pelo
não conhecimento
do
writ
conforme sumário que segue:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PELO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO –
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
– IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM PEÇAS NECESSÁRIAS À SUA APRECIAÇÃO.
PELO NÃO CONHECIMENTO
.”

Na sequência, o douto advogado apresentou aos autos
, cópia de dos autos de origem e da decisão que homologou o flagrante
(ID 304211865).

Instada, novamente a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manteve seu parecer anteriormente lançado, diante da ausência da juntada nos autos, da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 304481874).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, depreende-se dos elementos constantes dos autos que o paciente,
Kaio Vinicius Coelho da Silva
, teve sua prisão preventiva decretada no contexto de investigação instaurada para apurar, em tese, sua participação nos crimes de Tráfico de Drogas, Associação ao Narcotráfico e de Organização Criminosa do Comando Vermelho supostamente atuante na Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, ocorrido em 17.6.2025, na Comarca de Água Boa/MT, foram apreendidas porções de substância entorpecente análoga à maconha.

A liminar pleiteada foi indeferida, tendo sido determinada, ao final, a intimação do causídico para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos cópias dos documentos considerados relevantes para a análise do mérito.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, relatou-se que o processo original do Inquérito Policial tem por objeto representação formulada pela Autoridade Policial, com o apoio do Ministério Público, visando à decretação da prisão preventiva de diversos investigados supostamente vinculados a organização criminosa associada à facção denominada Comando Vermelho, a qual estaria envolvida na prática de tráfico de drogas e extorsão de comerciantes locais.

Informou-se que a investigação teve início com a instauração do Inquérito Policial n.º 150.4.2025.6781, deflagrado a partir de denúncias formuladas por comerciantes que relataram, em tese, estarem sofrendo ameaças por integrantes do grupo criminoso, os quais exigiam o pagamento de “taxas de segurança” como condição para a continuidade de suas atividades.

Constou-se, ainda, que os autos foram instruídos com diversos elementos colhidos ao longo da investigação, tais como monitoramentos, depoimentos de testemunhas, relatórios de inteligência policial e apreensões de materiais, os quais fundamentaram o pedido de medida cautelar formulado pelas autoridades competentes.

Diante do conjunto probatório então disponível, foi proferida decisão, em 2.6.2025, por meio da qual o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, baseando-se na presença dos requisitos legais para a imposição da medida extrema, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, diante da possível atuação no contexto de organização criminosa estruturada.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
, sob o fundamento de que a ação constitucional não fora instruída com as peças indispensáveis à sua impetração.

Na sequência, o douto advogado juntou aos autos cópias do processo de origem, bem como da decisão que
homologou o auto de prisão em flagrante
.

Em despacho de ID 304378878, determinei a intimação do Ministério Público de 2º grau para se manifestar nos autos, diante da juntada dos autos do Inquérito Policial e da decisão ‘invectivada’ (
homologação da prisão em flagrante)
.

Instada a se manifestar novamente, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manteve o parecer anteriormente lançado, em razão da ausência, nos autos, da
decisão que decretou a prisão preventiva.

De fato, a presente ação de
Habeas Corpus

não
merece ser conhecida
.

Isso, porque, embora o impetrante tenha juntado aos autos decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantiva/MT, que apenas homologou o auto de prisão em flagrante em razão do cumprimento da prisão preventiva decretada, durante
audiência de custódia
(ID 304211897), constata-se, conforme bem observado pelo parecer ministerial, que tal documento
não corresponde à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente proferida pelo Juízo de São Feliz do Araguaia
, esta sim objeto de impugnação no presente
mandamus.

Ressalte-se que, ainda que a autoridade apontada como coatora tenha, de forma genérica, descrito o trâmite da decretação da prisão preventiva,
não foi apresentada na íntegra a decisão respectiva
, até porque tal providência compete exclusivamente à Defesa.

Convém recordar que o art. 321 do Código de Processo Civil — de aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal — dispõe expressamente que
“
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”
.

No caso concreto, a impetrante
deixou de cumprir diligência essencial à admissibilidade da impetração
, ao não apresentar
documentação idônea
e
suficiente
para comprovar, de plano, a existência do alegado constrangimento ilegal. Não foram juntadas, por exemplo, cópias da
decisão que decretou a prisão em flagrante
em preventiva e cópia dos autos do Pedido de Prisão Preventiva de n.
1000954-24.2025.8.11.0017, apenas do Inquérito Policial que não contém a referida decisão e da decisão que homologou a prisão em flagrante.

Logo, a ausência de
prova pré-constituída
— requisito indispensável à análise do
Habeas Corpus
— impõe, como consequência, o
indeferimento liminar da petição inicial
, conforme ocorre no caso em apreço.

Cumpre ainda registrar que
a via do
habeas corpus
não admite dilação probatória
, sendo ônus exclusivo do impetrante instruir a exordial com os elementos necessários à comprovação do direito alegado. Não se pode exigir deste Tribunal que realize, de ofício, a busca por peças processuais em autos diversos,
mesmo porque não há sincronização completa entre as plataformas de 1º e 2º graus de jurisdição do sistema PJe.

Confira-se a orientação adotada por esta Corte Estadual e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPETRANTE QUE NÃO INSTRUIU ADEQUADAMENTE O
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. O
habeas corpus
, como ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, exige prova pré-constituída do
direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal.
Não tendo sido juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, peça essencial à compreensão da controvérsia, impossível verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como analisar eventual falta de fundamentação idônea na decisão impugnada.
A pretensão de revogação da prisão preventiva com base na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na existência de condições pessoais favoráveis, e na desproporcionalidade da medida excepcional em relação à eventual pena a ser aplicada, exige o exame da decisão que a decretou, documento indispensável ao conhecimento da impetração. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante instrua adequadamente o
writ
com todos os documentos necessários à verificação do alegado constrangimento ilegal” (
TJMT -
N.U 1010956-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)
.
Destaquei.

“HABEAS CORPUS Nº 768094 - MT (2022/0276655-7) EMENTA HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA . ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. Habeas corpus não conhecido. DECISÃO Pelo exame dos autos, o presente habeas corpus não deve ser conhecido. Isso porque o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o writ com cópia da sentença condenatória, bem como do acórdão impugnado, peças essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa .
Como é sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em virtude de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante
. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO E NARRATIVA DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o remédio constitucional do habeas corpus (ou seu respectivo recurso), por cuidar-se de procedimento que "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado"
(STJ: HC n. 437.808/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/6/2018). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente os autos quando da impetração do writ, a Parte Impetrante impede a apreciação do mérito do writ . 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC n. 526 .388/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/9/2019). E ainda: HC n. 155.877/PB, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/2/2012; HC n . 211.459/PB, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/12/2011; e HC n. 187.273/PE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 1º/2/2012 . Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, 06 de setembro de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator”. (STJ - HC: 768094 MT 2022/0276655-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 08/09/2022). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO MENOR. NÃO COLACIONADA AOS AUTOS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ÔNUS DO IMPETRANTE DE COLACIONAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IM PROVIDO. 1 . A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que
, é devido o indeferimento da petição inicial do habeas corpus que não está devidamente instruído, sendo, portanto, ônus do impetrante, e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas.
2. Ausente o documento comprobatório da irresignação defensiva, inviável o exame da questão por esta Corte Superior, porquanto não vinculado à demonstração de plano da ilegalidade, ou seja, não indicado por meio de prova pré-constituída; aliás, nem mesmo após a interposição de agravo regimental a peça essencial faltante foi juntada. 3 . Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 533884 ES 2019/0278285-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023). Destaquei.

Diante da ausência de documentos que comprovem as alegações formuladas na peça inicial, impõe-se a conclusão de que o presente
writ
é incognoscível por esta Corte Estadual.

Outrossim, a análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revela, de forma inequívoca, a ausência de elementos que justifiquem a concessão da ordem, ainda que
ex officio.
Constou-se no referido documento que a investigação foi deflagrada a partir de denúncias formuladas por comerciantes locais, relatando a ocorrência de ameaças e extorsões praticadas possivelmente pelo grupo criminoso, mediante exigência de supostas “taxas de segurança”, condutas que motivaram a instauração do Inquérito Policial n.º 150.4.2025.6781.

No curso das apurações, sobreveio representação pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros investigados, medida esta lastreada em indícios de sua vinculação a organização criminosa supostamente ligada à facção denominada Comando Vermelho, com a anuência do Ministério Público. Tais elementos demonstram, por uma análise superficial, que realmente, não é o caso de conceder a ordem e
, ainda que sob análise perfunctória, revelam não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da ordem.

Diante do exposto, em
sintonia

com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025